Tribunal: TJSP
Processo: 1500925-62.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade. Prova ilícitadecorrente de ilegalbusca pessoal. Não ocorrência. Fundada suspeita caracterizada. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Observância dos ditames legais. Mérito.Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Impossibilidade da redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade. Prova ilícitadecorrente de ilegalbusca pessoal. Não ocorrência. Fundada suspeita caracterizada. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Observância dos ditames legais. Mérito.Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Impossibilidade da redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Quantidade e variedade de drogas que não indicam serem os réus neófitos na narcotraficância. Prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas que também inviabilizam a concessão do redutor (réu Felipe Augusto Malachias), sem olvidar que o Réu Felipe Alves dos Santos é reincidente na prática de tráfico de drogas. Recursos não providos.